Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706222-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARCIA MESQUITA CAMARGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A contra a r. decisão Id. 184255588 dos autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n. 0722443-08.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o autor, pessoa jurídica, juntou balanços patrimoniais ao ID 179739964. Verifica-se que esses balanços mostram um patrimônio ativo idêntico ao passivo, porém tal condição não é suficiente para concessão do benefício. De acordo com a súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse sentido, apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita, as pessoas jurídicas que demonstrarem que o pagamento das custas servirá de obstáculo ao funcionamento da empresa. Assim, o saldo patrimonial “zero”, considerando que as custas processuais na Justiça do Distrito Federal não são elevadas, não prova impossibilidade de arcar com os encargos processuais Ressalto que o controle a cargo do Poder Judiciário acerca da concessão da gratuidade de justiça deve estar imbuído de um rigor suficiente que garanta o atingimento do objetivo da norma insculpida no art. 5o, LXXIV, da CF, qual seja, a promoção do amplo acesso à justiça aos realmente necessitados. Diante do exposto, ante a ausência de hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Intime-se o autor para comprovar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Sustenta a Agravante (Id. 55948712), em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, pois sua atual situação financeira não lhe permite arcar com as despesas do processo. Relata que o Banco Central decretou o Regime de Administração Especial Temporária, e nomeou o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) como Administrador. Posteriormente, teve sua Liquidação Extrajudicial decretada, em virtude do comprometimento da sua situação econômico-financeira e de violações às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Expõe que sua falência foi decretada pela 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e apresentou o quadro de credores e balancete sintético que evidenciam sua precária situação financeira. Enfatiza que a situação de insolvência é determinante para a concessão do benefício, conforme jurisprudência pertinente. Alternativamente, pede o recolhimento das custas ao final do processo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que lhe seja concedida justiça gratuita ou, subsidiariamente, que seja diferido o pagamento das custas para o final do processo. Sem preparo, porquanto o Agravo de Instrumento tem por objetivo a obtenção de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Pede a Agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Requer, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a exigibilidade das custas processuais, sob o argumento de miserabilidade financeira. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Lado outro, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse sentido é a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça com o seguinte teor: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por sua vez, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, impõe-se a demonstração de situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais trará prejuízos à manutenção das suas atividades, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a mera afirmação de que não está em condições de custear as despesas do processo. No caso em apreço, verifica-se que o Banco Cruzeiro do Sul S.A teve decretada a sua falência, e tem passivo no valor de R$ 5.015.430.496,15 (cinco bilhões, quinze milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quinze centavos), conforme Id. 55948715, p. 106. Os demais documentos, especialmente a Demonstração do Resultado elaborado em 31 de dezembro de 2021, demonstra o prejuízo líquido de R$ 741.127,00 (setecentos e quarenta e um mil e cento e vinte e sete reais), conforme Id. 55948715, p. 110, e, também o prejuízo de R$ 861.761,00 (oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais) em 31 de dezembro de 2022, consoante a Demonstração do Resultado Id. 55948716, p. 2. No entanto, os documentos apresentados pela Agravante não atestam a inexistência de bens suficientes para o pagamento do passivo. Demais disso, as despesas processuais, tais como as custas processuais, são consideradas créditos extraconcursais de pagamento preferencial, consoante os artigos 22, III, “n”, e 84, IV, da Lei 11.101/2005. Logo, a existência de elevado passivo do falido não obsta o pagamento de despesas processuais, pois não foi demonstrada a inexistência de bens suficientes para a satisfação dos créditos extraconcursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Por não ter ocorrido citação nos autos de origem, fica dispensada a intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora